Tribunal: TJDFT
Processo: 0710422-40.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DIVULGAÇÃO DE IMAGENS ÍNTIMAS. PRINTS DE MENSAGENS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM O CONSTRANGIMENTO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de extorsão (art. 158, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de extorsão; e (ii) estabelecer se a ausência de perícia técnica nas mensagens de WhatsApp extraídas do celular da vítima compromete a validade da prova digital e impede a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de extorsão possui natureza formal e se consuma com o constrangimento da vítima mediante violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção efetiva da vantagem econômica pretendida.
4. As declarações da vítima apresentadas na fase investigativa descrevem de forma coerente e detalhada a dinâmica dos fatos e são corroboradas pela prova oral colhida, por comprovantes de transferências via PIX, registros policiais e pelos prints das mensagens encaminhadas pelo réu.
5. O depoimento do policial, em Juízo, corrobora a versão da vítima ao confirmar ter presenciado o recebimento das mensagens ameaçadoras no celular da vítima enquanto ela se encontrava na delegacia, circunstância que reforça a autenticidade e contemporaneidade das comunicações.
6. A alegação de ausência de perícia técnica nas mensagens não afasta a validade da prova digital quando inexistem indícios concretos de adulteração e quando o conteúdo é confirmado por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório.

7. A veracidade ou existência real do material íntimo cuja divulgação foi ameaçada é irrelevante para a configuração do delito, bastando que a ameaça seja apta a gerar temor e constrangimento na vítima.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 158, caput; CPP, arts. 386, V e VII, e 366; CP, arts. 33, §2o, “c”, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953152, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 12.12.2024; TJDFT, Acórdão 1998664, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025.